Tribunal: TJPA
Processo: 0806407-56.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10913 - Indisponibilidade / Seqüestro de Bens
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0806407-56.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANGELO SILVA DE MORAIS

IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0806407-56.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ÂNGELO SILVA DE MORAES
.

ADVOGADOS: RENNAN SILVA SOUSA OAB/PA nº 32.429 E WERLEY VICTOR COSTA SOUSA DE MORAES OAB/PA nº 20.825

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Santarém

ATO COATOR: Decisão, que determinou o bloqueio judicial do veículo.

Processo Referência Nº
0001122-30.2020.8.14.0051.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NARCOS GOLD. DESBLOQUEIO DE VEÍCULO. TERCEIRO DE BOA FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENTE. ORDEM DE SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA.

1.

O caso demanda dilação probatória aprofundada a fim de se avaliar se o bem é ou não fruto das atividades criminosas que estão sendo investigadas.

2.

O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída o que não se pode verificar no presente caso, e por consequência
, não há como configurar o direito líquido e certo do impetrante

3.

Ordem de Segurança conhecida e, na esteira do parecer ministerial denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado em benefício de ÂNGELO SILVA DE MORAES, por intermédio dos Advogados Rennan Silva Sousa e Werley Victor Costa Sousa De Moraes, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, na pessoa do Juiz de Direito, Dr. Alexandre Rizzi que determinou o bloqueio judicial via RENAJUD, do veículo CAMINHONETE TOYOTA HILUX SR, CABINE DUPLA, DIESEL, ANO 2020, COR BRANCA, PLACA PHU9D14, CHASSI 8AJKA3CD7L3078170.

Informa os Advogados, nas razões da Ação Mandamental de ID nº 9335524, que nos autos do processo nº 0001122-30.2020.8.14.0051, houve o bloqueio judicial do veículo ora mencionado e de propriedade do impetrante, que se encontra na condição de terceiro de boa fé e totalmente estranho e alheio a ação penal nº 0001122-30.2020.8.14.0051.

Aduz que o veículo em comento era de propriedade do Sr. DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA, inscrito no CPF nº 791.641.372-87, figurando como um dos investigados na “OPERAÇÃO NARCOS GOLD”, liderada pela Delegacia de Polícia Federal em Santarém.

Segue esclarecendo que em meados de 2021, o Sr. DIEGO negociou com o nacional PAULO SÉRGIO DA SILVA um imóvel no Residencial Campo Belo, na cidade de Itaituba, Estado do Pará. E como parte do pagamento, entregou ao Sr. PAULO o veículo em questão.

Afirma que, o Sr. PAULO imediatamente autorizou o Sr. AGNALDO HOLANDA CAVALCANTE JÚNIOR, inscrito no CPF nº 013.018.782-86, a negociar o veículo com pessoas interessadas em adquiri-lo, momento em que este ofereceu o automóvel ao Sr. ÂNGELO SILVA DE MORAIS, ora impetrante e empresário no ramo de compra e venda de veículos automotores, conforme prints de conversas e áudios do aplicativo de mensagens WhatsApp.

Narra que o veículo foi adquirido pelo impetrante no valor de R$180.000,00, conforme recibos de pagamento juntado aos autos. Ainda sustenta que os pagamentos foram efetuados na conta do Mercado Bom Preço, este de propriedade do Sr. PAULO SÉRGIO. Dentro desse valor, foi descontado o montante de R$ 4.233,95 referente ao CRLV do veículo, cujo pagamento ficou a cargo do Impetrante.

Ademais, um dos pagamentos no valor de R$ 41.766,00 foi feito pela conta da pessoa jurídica do intermediário Sr. AGNALDO HOLANDA, uma vez que o Sr. ÂNGELO, ora Impetrante, repassou-o o dinheiro em espécie. Alega que o impetrante recebeu o carro com o DUT – Documento Único de Transferência – assinado pelo Sr. DIEGO, mas não efetivou a transferência documental uma vez que é garageiro, sendo prática essa comum nesse ramo de comércio no qual aguarda-se para transferir diretamente para o futuro comprador, além de que o veículo em questão é de rápida saída principalmente na região da cidade de Itaituba.

Pontua que o impetrante somente veio a tomar conhecimento que o veículo sofreu bloqueio judicial em fevereiro de 2022, quando estava negociando o bem com pessoas interessadas.

Além disso, declara que tal impedimento tem causado diversos transtornos e prejuízos ao Impetrante uma vez que a venda de carros é o seu único meio de subsistência, do qual retira proventos para o próprio sustento e de sua família. Desse modo, ter um veículo de valor vultuoso, no montante de R$ 180.000,00, parado no estabelecimento e impossibilitado de ser negociado é em demasia injusto e desarrazoável.

Por fim, entende que a decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém encontra-se impossibilitada de convalidação, em virtude do reconhecimento da sua incompetência absoluta em razão da matéria para processar e julgar os autos do Inquérito Policial nº 0001122-30.2020.8.14.0051, diante do declínio da competência para a Vara Especializada no Combate ao Crime Organizado em Belém – Pará.

Ao final, pleiteia a concessão da segurança com o desbloqueio judicial do veículo, a fim de assegurar o direito líquido e certo do impetrante.

Juntou documentos. Ao final, requereu a concessão da medida liminar.

Os autos foram inicialmente distribuídos a este Relator, que se encontrava de férias. Redistribuídos os autos, recaíram para a Exma. Desembargadora Rosi, oportunidade na qual indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade tida como coatora e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer.

As informações pela autoridade coatora foram prestadas no Id nº 9478987.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se
pela DENEGAÇÃO do Mandado de Segurança com pedido Liminar impetrada por ÂNGELO SILVA MORAIS, diante da ausência de violação de direito líquido e certo (Id. 9897435).

É O RELATÓRIO.

VOTO

O Impetrante ÂNGELO SILVA DE MORAIS pretende o desbloqueio judicial via RENAJUD do veículo CAMINHONETE TOYOTA HILUX SR, CABINE DUPLA, DIESEL, ANO 2020, COR BRANCA, PLACA PHU9D14, CHASSI 8AJKA3CD7L3078170, alegando ser de sua propriedade, sendo terceiro de boa-fé totalmente estranho e alheio a ação penal nº 0001122-30.2020.8.14.0051, da qual foi exarada o bloqueio judicial via RENAJUD, por supostamente, segundo investigações, ter sido adquirida com dinheiro de origem ilícita pelo investigado DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA, que figurava como proprietário do bem, do qual o impetrante pretende o desbloqueio judicial via RENAJUD.

Registro de plano que não assiste razão ao impetrante. Explico.

O magistrado de piso ao analisar o pleito no primeiro grau, assim decidiu (Id. 9478989):

“A caminhonete mencionada pelo impetrante, veículo TOYOTA HILUX SR, CABINE DUPLA, DIESEL, ANO 2020, COR BRANCA, PLACA PHU9D14, encontra-se com sequestro e restrição junto ao sistema RENAJUD, uma vez que, segundo as investigações, teria sido adquirida com dinheiro de origem ilícita pelo investigado DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA, o qual figura como proprietário do bem.

Nesse sentido, por ser um dos principais alvos da Operação Narcos Gold, todos os pedidos de DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA foram indeferidos, sendo mantida a ordem de apreensão e as restrições judiciais sobre bens que estão em seu nome.

Logo, em que pese o impetrante ANGELO SILVA alegar as sucessivas negociações envolvendo o veículo e sua suposta boa-fé em adquiri-lo, até a decisão declinatória de competência não havia nos autos elementos suficientes de comprovação, seja da boa-fé ou que o bem não foi adquirido como proveito das atividades criminosas da organização liderada por GROTA, sendo necessária a devida instrução processual”.

Da análise dos autos, verifico que o caso necessita de dilação probatória aprofundada a fim de se avaliar se o bem é ou não fruto das atividades criminosas que estão sendo investigadas. Verifico, portanto que o referido automóvel permanece sob interesse do processo, não sendo prudente a restituição do bem nesse momento.

Nesse sentido ressalto a manifestação do Ilustre Membro do Ministério Público (Id. 9897435):

Desta feita, inexistindo prova da origem lícita e havendo presunção de que o bem apreendido é produto da prática delituosa, a priori, não há que se falar em restituição.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDO - PEDIDO INDEFERIDO - OBJETOS VINCULADOS À AÇÃO CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO - RECURSO IMPROVIDO. Havendo interesse para as investigações a manutenção da apreensão dos bens, sobretudo pelo fato de estarem intimamente ligados a possíveis práticas delitivas, imperiosa a manutenção da apreensão, nos termos do permissivo legal do art. 118 do Código de Processo Penal. Desprovimento do recurso que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0472.15.005152-3/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020)

Repetimos mais uma vez que a restituição de coisa apreendida, em regra só se justifica quando o bem objeto de apreensão não mais interessar ao processo penal, de modo a não pairar dúvidas acerca de sua propriedade e/ou direito sobre o bem (artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal).

Nessa toada, vislumbramos que a contradição dos fatos aduzidos sobre a origem do veículo automotor, coloca em cheque a condição de boa-fé, pairando dúvidas acerca do que alega o impetrante, tornando temerário sua restituição, motivo pelo qual, afigura-se conveniente que o bem permaneça sob Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores – RENAJUD, conforme ID. 9478990 – Pág. 03. Precedente,

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS QUE AINDA INTERESSAM AO FEITO CRIMINAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. Este Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no mesmo sentido do artigo 118 do Código de Processo Penal, que dispõe que "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo". 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1101196/PR; Relator Ministro MOURA RIBEIRO; QUINTA TURMA; 12/11/2013; DJe 20/11/2013)

MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE. OBJETO UTILIZADO PARA O COMETIMENTO DOS DELITOS. O automóvel objeto da presente ação foi apreendido no contexto da prisão em flagrante, após dois roubos duplamente majorados. Não obstante a propriedade de terceiro não denunciado, os documentos encartados no presente mandamus indicam o uso do veículo como instrumento para as aludidas práticas criminosas. Ademais, o Ministério Público e o magistrado singular afirmaram, de forma reiterada, interesse no bem. Portanto, não estando comprovado direito líquido e certo, resta afastada a possibilidade de restituição do veículo, por ora. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. UNÂNIME. (Mandado de Segurança Nº 70076801075, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 10/05/2018)

Embora tenha o Impetrante alegado ser terceira de boa-fé, não há dúvidas de que o bem apreendido ainda interessa ao processo, como ficou evidente nas informações prestadas pelo Juízo Singular, e mesmo com a declinação da competência a unidade judiciária especializada no Combate ao Crime Organizado, não há como configurar o direito líquido e certo à restituição do bem”.

Por todo o exposto, considerando que o Mandado de Segurança se exige prova pré-constituída o que não se pode verificar no presente caso, e por consequência
, não há como configurar o direito líquido e certo do impetrante, denego a ordem de segurança impetrada.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador ALTEMAR
DA SILVA
PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/10/2022